Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-22.2018.8.26.0648
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001166-22.2018.8.26.0648/50000, da Comarca de Urupês, em que é agravante
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.864/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 1001166-22.2018.8.26.0648/50000
Agravante: Kelly Cristina de Oliveira
Agravada: Prefeitura Municipal de Irapuã
PROCESSUAL CIVIL – Recurso. Agravo Interno.
Interposição contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso de apelação e determinou a remessa dos autos
para processamento perante o Colégio Recursal. Decisão
que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério,
coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática de
fls. 457-462 (dígito 00000) que não conheceu do recurso de
apelação e determinou a remessa dos autos para processamento
pelo Colégio Recursal.
Sustenta que, na hipótese de provimento do
recurso, o valor da execução ultrapassará o teto de sessenta
salários mínimos, afastando a competência do Juizado Especial.
Pugna pelo provimento do recurso para que o apelo seja
processado perante a Justiça Comum.
O
recurso,
tempestivo,
foi
processado,
transcorrendo in albis o prazo para resposta (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relato.
A decisão monocrática deve subsistir pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A agravante atribuiu à causa o valor de R$
1.000,00 (mil reais) para agosto de 2018 (fl. 13).
Essa é a dimensão pecuniária da pretensão,
definida segundo o artigo 291 do Código de Processo Civil, que
não fora impugnada pela parte contrária ou alterada ex officio.
E é o que importa para que se estabeleça a
competência do Colégio Recursal, nos termos do artigo 2o, caput,
da Lei no 12.153/09.
Com efeito, a competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública no Estado de São Paulo é plena e absoluta,
sendo oportuno destacar o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual “a competência atribuída ao Juizado
Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei
12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa”
(REsp no 1.806.888/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em
25.6.2019. Igualmente: REsp no 1.707.486/PB, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. em 3.4.2018; AgRg no CC no 103.083/SC, 1a S., rel.
Min. Denise Arruda, j. em 10.6.2009), “não se admitindo que o
argumento de só eventual superação da quantia em fase executiva seja
critério suficiente para afastar, à luz de mera alegação hipotética, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência absoluta do juizado especial fazendário” (Agravo Interno
no 2051271-53.2019.8.26.0000/50000, 11a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Ricardo Dip, j. Em 3.5.2019),
No mais, infundada a alegação de iliquidez do
pedido, eis que, em caso de procedência, as parcelas vencidas são
de fácil elaboração por cálculos aritméticos e as vincendas serão
recalculadas e apostiladas para que os pagamentos futuros sejam
feitos corretamente.
Curial,
pois,
a
manutenção
da
decisão
agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator